Tribunal: TJMT
Processo: 1036639-88.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036639-88.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interdição, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[YARA GARMS CAVLAK - CPF: 110.649.218-84 (EMBARGANTE), THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI - CPF: 324.842.068-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ÁREA RURAL CONSOLIDADA. REGENERAÇÃO NATURAL APÓS PERÍODO SUPERIOR AO REGIME DE POUSIO. PERDA DO STATUS DE ÁREA CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que manteve sentença denegatória de segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT que aplicou embargo ambiental em área supostamente consolidada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se existe contradição na interpretação dada ao art. 3º, IV e XXIV, da Lei 12.651/2012 quanto à perda do status de área rural consolidada após período superior ao permitido para o regime de pousio; (ii) verificar se houve omissão na análise do Parecer Técnico que supostamente certificaria tratar-se de floresta plantada e não de vegetação nativa em regeneração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado, ou ainda, corrigir erro material, não se prestando à rediscussão de questões já decididas.

2. A análise sistemática do art. 3º, IV e XXIV, da Lei 12.651/2012 permite concluir que a área rural consolidada, reconhecida pela ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, perde esse status quando permanece por longo período sem qualquer atividade.

3. O regime de pousio estabelece um limite temporal máximo de 5 anos para a interrupção temporária das atividades agrossilvipastoris, após o qual se descaracteriza a continuidade da ocupação antrópica exigida para manutenção do status de área consolidada.

4. Não há contradição no acórdão embargado ao reconhecer que a área embargada, que permaneceu mais de 10 anos sem qualquer intervenção antrópica, perdeu o status de área consolidada em razão da regeneração natural avançada da vegetação.

5. Inexiste omissão quanto à análise do Parecer Técnico, pois o acórdão fundamentou sua conclusão no Auto de Inspeção que constatou o estágio avançado de regeneração natural da vegetação após mais de uma década sem atividade.

6. A existência de floresta plantada (eucaliptos) anteriormente não afasta a conclusão de que ocorreu regeneração natural da vegetação após longo período sem intervenção antrópica.

7. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a cada dispositivo legal invocado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

1. A área rural consolidada perde esse status quando permanece por período superior ao máximo permitido para o regime de pousio (cinco anos), ocorrendo regeneração natural avançada da vegetação, sendo legítima a imposição de embargo ambiental nessas circunstâncias.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados

CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; Lei 12.651/2012, art. 3º, IV e XXIV; Decreto 6.514/2008, art. 15-B.

Jurisprudência relevante citada

STJ, EDcl no MS 21.315/DF; TJMT, NU 1025981-31.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração nº
1036639-88.2023.8.11.0041
opostos por
YARA GARMS CAVLAK
em face do acórdão proferida pela 2ª Câmara de Direito Público que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, por sua vez, negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença que denegou a segurança no Mandado de Segurança impetrado contra ato do Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT, objetivando a suspensão do Termo de Embargo n. 22574100.

A embargante alega a existência de contradição e omissão no julgado. Argumenta que há contradição na interpretação dada ao art. 3º, IV e XXIV, da Lei 12.651/2012, pois o regime de pousio seria reconhecido juridicamente para que o polígono rural seja classificado como de uso consolidado e não o inverso, para perder tal caracterização.

Sustenta, ainda, que houve omissão quanto à análise do documento encartado do Parecer Técnico nº 037 CGMA-SRMA/2025, no qual o próprio órgão ambiental (SEMA) teria certificado que não se tratava de desmate de vegetação nativa, mas sim de floresta comercial plantada (eucaliptos).

Por fim, requer o prequestionamento da matéria com a manifestação expressa da Câmara sobre os artigos 3º, IV, XXIV, em interpretação conjunta com os artigos 59, §5º, 61-A e 66, III, todos do Código Florestal (Lei 12.651/2012).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos (Id. 302619881).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, de modo a manter a decisão monocrática que, por sua vez, negou provimento à apelação, confirmando a sentença denegatória de segurança.

Como é sabido, os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado, ou ainda, corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC.

Contudo, não verifico a ocorrência de nenhum desses vícios no julgado embargado, revelando-se inadequada a via eleita para a rediscussão de questões já decididas.

Da análise dos argumentos apresentados pela embargante, percebe-se a nítida intenção de rediscutir o mérito da causa, pretensão que não se amolda à finalidade dos embargos de declaração.

No tocante à alegada contradição na interpretação do art. 3º, IV e XXIV, da Lei 12.651/2012, o acórdão foi claro ao estabelecer que a área rural consolidada, assim reconhecida pela existência de ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, pode perder esse status quando permanece por longo período sem qualquer atividade, permitindo a regeneração natural da vegetação.

O regime de pousio, definido como "
prática de interrupção temporária de atividades ou usos agrícolas, pecuários ou silviculturais, por no máximo 5 (cinco) anos, para possibilitar a recuperação da capacidade de uso ou da estrutura física do solo
" (art. 3º, XXIV, da Lei 12.651/2012), estabelece um limite temporal para a interrupção das atividades.

Quando esse limite é ultrapassado, como no caso em análise, em que a área permaneceu mais de 10 (dez) anos sem qualquer intervenção antrópica (conforme consta do Auto de Inspeção n. 22571179), não há como manter a caracterização de área consolidada, pois a própria definição legal exige a continuidade da ocupação, admitindo apenas a interrupção temporária prevista no regime de pousio.

Esta interpretação decorre da
análise sistemática
do dispositivo legal,
não havendo qualquer contradição
no acórdão embargado quando reconhece que a regeneração natural avançada da vegetação, após período superior ao permitido para o pousio, descaracteriza o status de área consolidada.

Quanto à alegação de omissão relativa ao Parecer Técnico n. 037 CGMA-SRMA/2025, que supostamente certificaria tratar-se de floresta plantada (eucaliptos) e não de vegetação nativa em regeneração, também não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado, confirmando a decisão monocrática e a sentença, baseou-se nas provas produzidas nos autos, notadamente no Auto de Inspeção n. 22571179, que constatou, de forma pormenorizada, que a área estava "
em estágio avançado de regeneração natural
", tendo permanecido "
mais de 10 (dez) anos sem sofrer nenhuma ação antrópica, o que permitiu a regeneração natural da vegetação
" (ID 244173695, fl. 05).

Ademais, o fato de ter havido anteriormente uma floresta plantada (eucaliptos) não afasta a conclusão de que, após mais de uma década sem qualquer atividade, ocorreu a regeneração natural da vegetação, descaracterizando o status de área consolidada.

Vale ressaltar que, conforme consta do acórdão embargado, "
a existência de APF anterior ao embargo não comprova a regularização da área nos termos do art. 15-B do Decreto 6.514/2008
", sendo "
a data de emissão da APF (25/01/2022) é anterior à lavratura do Auto de Infração e o Termo de Embargo (29/06/2022)
".

De outra banda, no que se refere ao
prequestionamento

explícito
pretendido pelo recorrente, sabe-se que,
o Código de Processo Civil, no art. 1.025, c
onsidera-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça”.
(MARINONI, Luiz Guilherme.
Op. cit.
, p. 1.026)

Dessa forma, tendo em vista a ausência de quaisquer das hipóteses legais previstas no art. 1022 do Código de Processo civil, o não acolhimento dos aclaratórios é medida de rigor.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025